Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0700439-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se Banco do Brasil S.A. e BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada